Tribunal: CARF
Processo: 10510.720798/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720798/2009-50
ACÓRDÃO
3001-003.103 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SÃO JOSÉ DO PINHEIRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/08/1997, 31/12/1997
COMPENSAÇÃO. FINSOCIAL. EXTINÇÃO. A compensação dos débitos
lançados de ofício com crédito do FINSOCIAL extinguiu os valores apurados
na autuação.
COMPENSAÇÃO. FINSOCIAL. SENTENÇA JUDICIAL. CRÉDITO INSUFICIENTE.
A compensação efetuada pela contribuinte deve observar os ditames da
sentença judicial proferida em ação por ela proposta. Os valores
declarados em DCTF e tidos como extintos em face de compensação, mas
cujo crédito a compensar é insuficiente, são passíveis de lançamento de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.103 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720798/2009-50
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilson Antonio de Souza
Correa, Daniel Moreno Castillo, Luiz Felipe Sardinha, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia
Favaro Boldrin e Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo de Auto de Infração (fls. 04/10) lavrado contra a contribuinte
acima identificada, que pretende a cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofms relativa aos períodos de apuração de agosto a dezembro de 1997. A exigência fiscal
teve origem em procedimento de Auditoria Interna realizada nas DCTF apresentadas pela
contribuinte.
O lançamento foi efetuado com fundamento nos seguintes dispositivos legais: arts. I
o a 4o da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991; art. I o da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; art. 57 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995; arts. 56, e parágrafo único, 60
e 66 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada da exigência fiscal por via postal em 11/06/2002, conforme fotocópia
do Aviso de Recebimento - A R à fl. 30, a autuada apresenta a impugnação de folha 01 alegando
que os valores autuados foram compensados com créditos oriundos de pagamentos a maior do
FINSOCIAL, conforme determinado em sentença transitada em julgado nos autos do processo
judicial n° 96.0001465-5 (fls. 15/23).
Em face das alegações da impugnante, ao presente processo foram anexadas
fotocópias do processo n° 10510.000806/2004-33 (fls. 40/153), que tem por objeto diligência
realizada para verificação de eventuais créditos do FINSOCIAL e sua compensação com débitos da
Cofins, autorizada por sentença judicial.
Inconformado a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
que efetuou as compensaçõe s alé m d o limit e d e 30% , decidiu liquidar os valores constantes
dos mencionados processos (fls . 146/147 ) e aproveitar o crédito estornado ( ou seja , os valores
compensados acima dos 30%) , já que o problema criado deveu-se à inobservância dess e limite , e
nã o a o valo r d o se u crédit o propriament e dito , ve z que , como já mencionado, o valor
apurado (R $ 312.072,5 9 - atualizad o até 01/01/1997) foi aceito e reconhecido pela Receita ,
estando, portanto , livre de controvérsias
A 9a TURMA DA DRJ 08/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade
improcedente (fls. 215), por considerar que não cabe direito à Contribuinte valer-se dos crédito
pleiteados nos termos pretendidos e constantes na declaração de compensação eletrônica tratada
nestes autos, pois, em atendimento à decisão judicial transitada em julgado, já foram utilizados os
créditos em procedimentos anteriores, de maneira que restaram créditos no valor de R$5.146,76,
razão por que a decisão a quo resultou a homologação parcial da compensação.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.103 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720798/2009-50
3
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.225), alegando que:
“Realizou o pagamento de tais exigências fiscais, o que culminou na extinção dos
respectivos processos administrativos conforme Acórdãos da DRJ/SDR n° 7.390 (fls 140 a 141
verso), n°7.389 (fls 142 a 143 verso), e n° 10.244 (fls 144 a 145 verso), e ainda conforme extratos
de fls 146 a 148.

Com a liquidação das mencionadas autuações mediante-pagamento, frise-se,
exclusivamente em função da realização das compensações em desacordo com o limite de 30%
acima comentado, inegável e indiscutível que os valores originais das referidas exigências foram
automaticamente revertidos e estornados em forma de créditos à recorrente, possibilitando a
utilização dos mesmos em momento posterior já que o direito à compensação dos créditos
(pagamentos a maior) do FINSOCIAL continuou assegurado pela decisão judicial proferida na ação
judicial n° 96.0001465-5.

E foi justamente isso que a recorrente expôs através da Manifestação de
Inconformidade apresentada, e que também assim o faz mediante as razões do presente Recurso
Voluntário, a fim de demonstrar o absoluto desacerto do Despacho Decisório n° 480, de 22 de
junho de 2009, proferido pela DRF/AJU, bem como, agora, do que restou sedimentado através do
Acórdão n° 16-67.340 exarado pela 9a Turma da DRJ/SPO.

Ao que restou evidenciado, contudo, em momento algum a Administração
Fazendária se deu ao trabalho de analisar e apurar o verdadeiro mérito da discussão travada nos
autos, tanto que não foram determinadas a realização de diligências e/ou de perícias no sentido
de averiguação dos créditos apontados pela recorrente, o que constitui evidente cerceio de
defesa, e não tendo sido observado, nem mesmo, que a DCOMP em referência foi transmitida em
data posterior (13/07/2006) à extinção dos processos administrativos n° 10510.001916/2002-51,
n° 10510.001920/2002- 19, e n° 10510.002005/2003-21, o que, por certo, contribuiria para o justo
desfecho do caso.”

Por fim, requer:
“Pelo exposto, a recorrente pede e espera que seja determinada a realização de
diligência e/ou de perícia nos autos em discussão, para fins de análise e apuração dos créditos do
FINSOCIAL objeto da DCOMP n° 37160.87202.130706.1.3.61-5351, sanando-se o inegável
cerceamento de defesa ocorrido.
Outrossim, sendo acatado ou não o pedido acima formulado, desde logo requer
seja o presente RECURSO VOLUNTARIO recebido e provido integralmente, reformando-se o
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.103 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720798/2009-50
4
Acórdão n° 16-67.340 exarado pela 9' Turma da DRJ/SPO para o fim de serem homologadas as
compensações declaradas através da DCOMP n° 37160.87202.130706.1.3.61-5351.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide versa sobre a análise e apuração dos
créditos do FINSOCIAL objeto da DCOMP n° 37160.87202.130706.1.3.61-5351
Posso a análise a seguir:
Da análise do processo verifica-se que há uma grande divergência entre o crédito
apurado e o que fora informado na DCOMP. Na verdade, o que se constata é que o interessado fez
uma leitura equivocada do demonstrativo de compensação à fl. 14, concluindo que fazia jus aos
valores assinalados na coluna Compensação a Maior, daí a razão de ter informado na DCOMP que
o crédito utilizado se refere ao período de 30/08/1997 a 31/12/1998.
Às fls 171/174, o despacho decisório de n° 0480, de 22 de junho de 2009 esclarece:
“Segundo consta dos autos, o interessado teve reconhecido, por força de decisão
judicial proferida em Ação Ordinária, tombada sob o n° 96.0001465-5, o direito à restituição e à
compensação dos valores pagos a maior de FINSOCIAL, relativos aos períodos de apuração de
setembro de 1989 a março de 1992, em decorrência dos aumentos de alíquotas promovidos pelas
Leis n°s 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90, declarados inconstitucionais.
Comprovado nos autos o trânsito em julgado da ação em 18/09/2001, conforme se
verifica nas certidões de fls. 15/16, não cabendo, portanto, mais recursos à administração,
cumpre-nos, para fins de proceder à homologação das compensações declaradas pelo sujeito
passivo, levantar o montante do FINSOCIAL pago a maior.
Importa assinalar, no entanto, que o crédito do contribuinte já fora apurado em
procedimento de diligência fiscal, realizado pela Seção de Fiscalização desta delegacia, atendendo
a solicitação da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA, para fins de
julgamento do processo administrativo n° 10510.001920/2002-19. Convém observar que não
houve contestação quanto aos valores apurados pela diligência, tanto que ao ingressar com o
pedido de habilitação de crédito para apresentar a DCOMP em exame, o contribuinte transcreveu
os demonstrativos elaborados pela fiscalização.
De acordo com o demonstrativo à fl. 33, fora reconhecido a favor do interessado um
crédito de Finsocial passível de restituição ou compensação no montante de R$ 312.072,59 (valor
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.103 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720798/2009-50
5
atualizado até 01/01/1997). Deste montante, deduzidas as compensações dos débitos da Cofins
dos meses de agosto de 1997 a abril de 1999, remanesceu a quantia de R$ 23.177,49, conforme
está demonstrado à fl. 34.
Portanto, este seria o crédito a ser considerado na presente DCOMP. Porém, em
razão das compensações dos débitos da Cofins dos meses de janeiro e fevereiro de 2000, nos
valores de R$ 24.506,64 e R$ 6.816,99, respectivamente (vide extratos da DCTF à fl. 149 —
frente/verso), resta ao interessado, em consonância com os demonstrativos às fls. 150/152, o
montante de R$ 5.146,76 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais, setenta e seis centavos). Importa
destacar que para evitar cobrança indevida, efetuamos a suspensão destes débitos no sistema
SIEF/Fiscel, que se encontravam aguardando validação das compensações informadas em DCTF”.
É possível perceber a disparidade entre o crédito apurado e o que fora informado
na DCOMP através da coluna mencionada (à fl. 14) que indica apenas os excessos de compensação
da Cofins ocorridos nos períodos de apuração de agosto de 1997 a abril de 1999, pois o
contribuinte havia compensado 50% (cinquenta por cento) dos débitos declarados, conforme se
observa nos extratos da DCTF, fls. 120/134, indo de encontro ao que fora estabelecido na decisão
judicial, que limitou a compensação a 30% (trinta por cento) da contribuição devida em cada mês,
consoante se verifica na ementa do julgamento da Apelação Cível n° 215914, fl. 89.
Apenas poderíamos tratar os excessos de compensação como reversão de créditos
do Finsocial pago a maior, se o valor apurado na diligência fiscal fosse suficiente para dar suporte
às compensações informadas em DCTF, ou seja, considerando-se o percentual de 50%) dos
débitos. Todavia, o que está claramente demonstrado é que do crédito apurado foram deduzidos
apenas os valores compensados dentro do limite definido judicialmente.
As contribuições compensadas com créditos do Finsocial tinham sido objeto de auto
de
infração
nos
processos
n°s
10510.001916/2002-51,
10510.001920/2002-19
e
10510.002005/2003-21. Em razão do resultado da diligência fiscal, foram mantidos somente os
valores compensados a maior, consoante Acórdãos às fls. 140/145, que se encontram liquidados,
de acordo com os extratos às fls. 146/147.
Logo, não cabe direito à Contribuinte valer-se dos crédito pleiteados nos termos
pretendidos e constantes na declaração de compensação eletrônica tratada nestes autos, pois, em
atendimento à decisão judicial transitada em julgado, já foram utilizados os créditos em
procedimentos anteriores, de maneira que restaram créditos no valor de R$5.146,76, razão por
que a decisão a quo resultou a homologação parcial da compensação.
Ainda assim, não é demais destacar que não se sustenta a pretensão da
Contribuinte de conferir à sua Manifestação de Inconformidade ares de um eventual pedido de
compensação, tampouco de um pedido de retificação de declaração de compensação eletrônica
relativamente a qual já foi proferida uma decisão oficial; é que a legislação tributária não o
permite.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.103 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720798/2009-50
6

Dessa forma, não é a Manifestação de Inconformidade o instrumento
adequado para apresentar um pedido de compensação, tampouco retificar uma declaração de
compensação eletrônica, para, posteriormente, obter a sua homologação. Consoante a legislação
aplicável, tem-se que a Manifestação de Inconformidade presta-se apenas a contestar as razões da
não homologação da DCOMP (ex vi os parágrafos 9o, 10 e 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996 e
alterações posteriores, e Instruções Normativas supra transcritas).
Daí que afirmar que não deve prosperar as razões da recorrente apresentadas em
seu recurso voluntário, pois a apresentação de declaração de compensação ou à sua retificação é
reservado procedimento próprio, alheio ao contencioso administrativo, pelo que o pretenso pleito
da Contribuinte não pode ser acatado.
Ademais,
o
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação
deve
ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Correta
decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por inexistência de direito
creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito está integral e
validamente alocado para a quitação de outro débito está integral e validamente alocado para a
quitação de outro débito." (Processo no 11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, em razão de a Recorrente não ter produzido prova hábil e de razões pelas
quais se infirma a decisão recorrida, é de se negar provimento ao tópico recursal.
É como voto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 249
DF CARF MF
Original